Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE REVISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. CONHECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PERÍODO DE NORMALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a disciplina unificada das tutelas provisórias adotada pelo Código de Processo Civil, a tutela antecipada torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No entanto, prevê que qualquer das partes poderá, a qualquer momento, demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.
2. A liminar de busca e apreensão referente a alienação fiduciária em garantia é tutela provisória de natureza cautelar que, prevista em norma especial (Decreto-Lei no 911/69) e aplicável à propriedade resolúvel, torna-se definitiva após o cumprimento da liminar e o esgotamento do período de purga da mora. In casu, não foi cumprida, por não ter sido localizado o bem, razão pela qual a tutela provisória não se revestiu do caráter de definitividade, sendo juridicamente possível o pedido de revisão, reforma ou invalidação.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva reconhecida em ação revisional decorrer da cobrança dos encargos do “período da normalidade”, como juros remuneratórios e capitalização dos juros.
4. Não está descaracterizada a mora se na ação revisional do negócio jurídico subjacente (transitada em julgado) reconheceu tão somente a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de usados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.